Tribunal: STF
Processo: RE 1365520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 12, p. 20)



    “Apelação — pensionistas de policiais militares - conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV a partir de março de 1994, conforme a Lei Federal 8.880/94 — norma de aplicação em âmbito geral e a qual estão obrigados todos os entes da Federação — rejeitada a prescrição do fundo do direito — obrigação de trato sucessivo, sobre a qual incide apenas a prescrição quinquenal com relação às diferenças anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação — ação procedente — sentença reformada — inversão da sucumbência, com arbitramento dos honorários - Recurso provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 2º; 5º; 25; 37, X e XIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz-se que “questionar a higidez de medidas tomadas naquele contexto, tantos anos depois, constitui afronta ao próprio princípio da segurança jurídica (artigo 5% da Lei Maior), que deve ser evocado, na espécie, para resguardar um processo inequivocamente benéfico.” (eDOC 9, p. 10). 



    Sustenta-se, que “os reajustes de seus funcionários dependem de lei estadual que os conceda, na forma do artigo supra citado, combinado com o artigo 37, X, XIII e 39, parágrafo 1º, da Carta Magna.” (eDOC 9, p. 15)



    Assevera-se, que “a revisão ora reconhecida pela corte "a quo" depois de dezessete anos, para que se promova a conversão das remunerações em URV, implicará, inequivocadamente, em majoração de vencimentos aos servidores estaduais através de lei federal.” (eDOC 9, p. 18) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz dos temas 5 e 810 da sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (eDOC 10, pp. 6-12)



    O órgão julgador, em juízo positivo de retratação, adequou o julgado ao tema 810 da repercussão geral, mas não manifestou-se sobre a adequação ao tema 5 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 11, p. 7)



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 



    No julgamento do recurso-paradigma do RE-RG 561.836, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 10.02.2014 (Tema 5), esta Corte concluiu que o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação remuneratória. Reproduzo a ementa proferida no mencionado recurso. 



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



          Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente